Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-67.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009961-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JEFERSON GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 045.420.281-43 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JEFERSON GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 045.420.281-43 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROZILDA NAZARE DOS SANTOS ANTONIO - CPF: 052.400.491-90 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – VÍTIMA QUE APRESENTOU TERMO DE DECLARAÇÕES AFIRMANDO QUE A CONSTRIÇÃO É DESNECESSÁRIA – RÉU CONDENADO POR CRIME PRATICADO HÁ VÁRIOS ANOS E QUE OFENDEU BEM JURÍDICO DIVERSO – DELITO PUNIDO COM REPRIMENDA REDUZIDA QUE NÃO PERMITIRIA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

Considerando a ausência de fundamentação suficiente para permitir a manutenção da constrição cautelar e inexistindo elementos concretos indicativos de que a liberdade do paciente seja perniciosa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Não obstante a louvável preocupação do magistrado de origem em resguardar a ordem pública, não deve ser mantida a prisão pela prática do crime de lesão corporal se a própria vítima afirma não haver necessidade da constrição e a reincidência do beneficiário, apontada como único motivo da custódia, se deu em razão de delito praticado há vários anos e que ofendeu bem jurídico distinto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jeferson Gustavo dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de maio de 2020, pela suposta prática do crime de lesão corporal, praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Não obstante a manutenção da prisão, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois o beneficiário não teria agredido a sua convivente, mas apenas a segurado para impedir que ela agredisse o seu genitor.

Ademais, sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, e é trabalhador, além de ter problemas de saúde relacionados com obesidade.

Finalmente, ressalta que a própria vítima firmou declaração em cartório aduzindo que os fatos não teriam ocorrido da forma narrada no boletim de ocorrência, que não teria havido agressão, e que não deseja representar criminalmente contra o paciente.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário.

No mérito, postula a revogação da prisão preventiva do beneficiário, em definitivo, com a consequente expedição de alvará de soltura (pp. 3-7, Id. 41763488).

Acostou os documentos de pp. 8-46, Ids. 41778469 a 41763497.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 50-51, Id. 41994501.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas às pp. 57-62, Id. 42688996.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 65-72, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante delito em 3.5.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Segundo a narrativa contida no feito, o paciente e a vítima estavam em um pesqueiro, na companhia do genitor do beneficiário e da companheira deste, momento em que teria havido uma discussão entre os familiares do investigado e a ofendida, ocasião em que ele “desferiu um tapa na boca” da vítima, além de lhe “segurar” pelo pescoço e ameaçar.

Comunicado acerca da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, consoante se infere do seguinte trecho das informações de pp.
pp. 57-62, Id. 42688996. Veja-se:

“...Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Nesta toada, o indiciado foi preso em flagrante delito por ter, supostamente, praticado a conduta ilícita tipificada no artigo 129, § 9º, do CP, em face da vítima, sua convivente, com as implicações da Lei 11.340/06. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem púbica. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque se faz necessária tutelar de forma efetiva a vulnerabilidade da mulher, sendo que a Lei n° 11.340/06 foi criada com a finalidade precípua de resguardar a integridade física e psicológica da mulher. Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal Ademais, compulsando a certidão de antecedentes criminais acostada nos autos,
constato que o indiciado foi definitivamente condenado no procedimento tombado sob o Código Apolo n° 47349, que tramitou no Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT pela prática do crime estampado no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03, cujo trânsito em julgado se deu em 12/01/ 2015
. A propósito, vale ressaltar que tal condenação ensejou a distribuição do executivo de pena tombado sob o código Apoio n° 121550, em trâmite no Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT. Portanto, verifica-se que o flagranteado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva. Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva de liberdade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fá decidiu...”
(destaquei)
.

Analisando a decisão parcialmente transcrita acima, verifica-se que o magistrado, em síntese, asseverou que estariam presentes os requisitos da prisão preventiva unicamente em razão da reincidência do paciente em crime doloso, fato que ensejaria a sua constrição cautelar como garantia da ordem pública, especialmente para impedir que voltasse a delinquir.

Ressalte-se que não houve afirmação de que a prisão seria necessária para garantir a segurança da vítima, nem apontamento de qualquer elemento concreto de que haveria risco de descumprimento de eventual medida cautelar imposta ao beneficiário.

Nesse contexto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, entendo que o magistrado não apresentou argumentos suficientes que permitissem a manutenção da prisão cautelar do paciente, não tendo examinado a necessidade da custódia diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente porque inexiste qualquer informação no sentido de que ele tenha descumprido medida protetiva anteriormente imposta, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de se garantir o previsto no art. 313, inciso III, do CPP.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

Além disso, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

A segregação cautelar, como dito, foi imposta unicamente em razão da existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do paciente, cujo argumento, em regra, é aceito por este Tribunal de Justiça como suficiente para a segregação, já que demonstra que o agente, mesmo condenado, voltou a delinquir, havendo necessidade da prisão para garantir a ordem pública.

Entretanto, no caso em análise, existem particularidades que recomendam a superação episódica desse entendimento, razão pela qual deve ser revogada a prisão preventiva do beneficiário.

Nesse contexto, relembre-se que o juiz de primeiro grau apontou a existência de uma única condenação, pelo crime de porte de arma de fogo, cuja sentença transitou em julgado em 12.1.2015, portanto, certamente o referido delito ocorreu há mais de 5 anos, cujo lapso não permite concluir que o agente seja contumaz violador da lei penal.

Ademais, a condenação se deu pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, que tem objeto jurídico totalmente distinto do delito analisado neste feito, que inclusive foi praticado sem o uso de qualquer arma, própria ou imprópria.

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, consistente em
detenção de 3 meses a 3 anos
– art. 129, § 9º, do CP.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, o artigo 33 do Código Penal afirma que a detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso seja imputado ao agente apenas o delito descrito no auto de prisão em flagrante delito, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto a ele e do fato de ser reincidente em crime doloso, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

S
e não bastassem os referidos argumentos, ressalto que a própria vítima firmou declaração em cartório aduzindo que convive com o beneficiário há aproximadamente 12 anos; que os fatos não teriam ocorrido da forma narrada no boletim, já que não teria havido agressão; que o paciente apenas tentou segurá-la por pensar que ela iria agredir o pai dele, que é idoso; e que não deseja representar criminalmente contra o seu companheiro (declaração de pp. 34-35, Id. 41778452).

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Oportuno consignar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, tratando-se a prisão do indivíduo do último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, razão pela qual as medidas cautelares devem ser aplicadas em hipóteses emergenciais, com o objetivo de superar situações de risco à vítima, à sociedade e ao resultado prático do processo.

Nessa esteira, colho precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“...
Na própria decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o magistrado aponta que não há receio de que o acusado vá se furtar à ação penal ou influenciar a colheita de provas, todavia mantém a prisão cautelar como resposta à genérica gravidade do delito, o que evidencia o constrangimento a que o acusado está submetido.
- A medida odiosa deve ser aplicada apenas em ultima ratio, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal e consagrando a mínima intervenção do Estado na liberdade individual
...” (
HC
n. 284.897/PB, 6ª Turma, Rel. Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJSE - DJe 23.9.2014 – destaquei).

Importante consignar que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto
, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindica
para deferir ao beneficiário o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

A proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b)

A manutenção do endereço atualizado nos autos;

c)

O comparecimento a todos os atos judiciais;

d)

O cumprimento das demais medidas que venham a ser fixadas pelo juízo
a quo
.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação da ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, n
os termos do art. 21 da lei n. 11.340/06, bem como a intimação do beneficiário acerca das obrigações ora impostas, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juiz de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020